Tribunal: TCU
Processo: 044.800/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6906/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.800/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anna Carla Duarte Chrispim (XXX.129.346-XX); Antonio Luiz Sena Silveira (XXX.613.302-XX); Jorge Pires da Silva (XXX.437.686-XX); Jose Afonso de Carvalho Freitas (XXX.762.576-XX); Jose do Rosario Silva (XXX.790.436-XX); Marcia Regina Trindade de Oliveira (XXX.442.456-XX); Mariuza Luzia Pereira (XXX.070.166-XX); Neuza Maria Pereira (XXX.150.706-XX); Valdete de Jesus Almeida (XXX.223.606-XX); Vilma de Jesus Almeida de Souza (XXX.742.716-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.